Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728122-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBINO AFONSO DA SILVA, ALCIDESIO BARBOSA, ALDA SILVA VIVACQUA, ALDECY MENDES DA SILVA, ALYSSON SAUDE OTTONI, ANGELITA BRAGA DA SILVA, THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBINO AFONSO DA SILVA e OUTROS contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707332-82.2022.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte exequente, declarando ex officio a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 (ID 128144788 – autos de origem). Relatam ter o douto julgador entendido pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, por entender ser da competência do Governador do DF a iniciativa das leis que versem sobre o teto das obrigações de pequeno valor (OPV), e não do Poder Legislativo. Argumentam que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual. Acrescentam que, expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA). Logo, não há no texto constitucional norma que contemple como iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas para fins de pagamento de precatórios. Ante o exposto, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo para ”determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. No mérito, pela confirmação da tutela. Preparo devidamente comprovado (ID 38604135 e ID 38604136). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso)” Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Diploma Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se contra decisão que rejeitou os embargos de declaração, pronunciando ex officio a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. De plano, convém registrar que o acerto da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 é matéria a ser analisada em profundidade por ocasião do exame de mérito, pelo Colegiado. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a eficácia temporal de normas que dispõem sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade de lei nova às situações já constituídas (RE no 729.107), ante a natureza material e processual de tais atos normativos. O aludido entendimento, embora alcançado a partir da análise de Lei Distrital que reduzia o teto para as RPV, envolve a mesma questão jurídica (alteração do critério quantitativo). Nesse descortino, considerando-se que os créditos ora perseguidos foram constituídos antes da entrada em vigor da Lei Distrital n. o 6.618/2020, que aumentou o parâmetro quantitativo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV), não há como acolher o pleito liminar, diante da ausência da plausibilidade do direito. Sendo assim, deverá a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator